Tribunal: TJMT
Processo: 1019428-94.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019428-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CARDOSO - CPF: 051.570.721-04 (ADVOGADO), LUIZ GILSON RIBEIRO - CPF: 142.230.311-04 (AGRAVANTE), ODINER GONCALVES DE SA - CPF: 079.963.731-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APOSENTADO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luiz Gilson Ribeiro contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Monitória nº 1004705-52.2025.8.11.0006, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres – MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o argumento de que os rendimentos mensais do agravante, no valor de R$ 6.406,34, afastariam a presunção de hipossuficiência. O agravante sustenta que é aposentado, com renda fixa, acometido de câncer colorretal em estágio II, em tratamento quimioterápico contínuo, com despesas médicas elevadas, além de custos ordinários de subsistência. Pede a reforma da decisão agravada, a fim de obter o benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição de aposentado, com renda mensal líquida de aproximadamente R$ 6.400,00, acometido de doença grave e em tratamento contínuo, é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica e, assim, justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e só pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

O contexto fático demonstrado nos autos, com documentação comprobatória de enfermidade grave (adenocarcinoma de cólon – estágio II), tratamento quimioterápico contínuo e despesas médicas expressivas, autoriza a concessão do benefício.

A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção juris tantum e só deve ser afastada diante de prova contrária inequívoca (REsp 1.274.139/MG).

A jurisprudência do TJMT admite que enfermidades graves e os altos custos do tratamento médico caracterizam situação de insuficiência financeira, apta a justificar o deferimento da justiça gratuita (TJMT, AI nº 1021423-16.2023.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural é relativa e somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

A existência de doença grave e o alto custo do tratamento médico configuram elementos suficientes para justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda mensal do requerente não seja irrisória.

A análise da condição econômica deve considerar o contexto fático completo, e não apenas a renda bruta do requerente
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Gilson Ribeiro contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Monitória nº 1004705-52.2025.8.11.0006, ajuizada em face de Odiner Gonçalves de Sá, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres – MT.

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que os rendimentos mensais informados (R$ 6.406,34) afastariam a presunção de hipossuficiência.

Sustenta, no entanto, que é aposentado pelo INSS, com renda mensal fixa, acometido de adenocarcinoma de cólon em estágio II, em tratamento quimioterápico contínuo, fato este que demanda gastos elevados com medicamentos, exames e consultas médicas, além de despesas ordinárias de subsistência.

Alega ainda que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar o indeferimento da inicial da ação originária, o que inviabilizaria o exercício de seu direito de ação.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão ora hostilizada.

A liminar pleiteada foi deferida por decisão monocrática (ID 293468365), suspendendo os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões não apresentadas, diante da ausência de citação na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece o provimento almejado.

De acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC. Todavia, não pode ser desconsiderada automaticamente diante da mera análise de renda bruta, sem considerar o contexto fático concreto.

No caso dos autos, o agravante comprova ser aposentado, com renda líquida de cerca de R$ 6.400,00; junta documentação que demonstra estar em tratamento de câncer colorretal (adenocarcinoma de cólon – estágio II) com sessões de quimioterapia contínuas e dispendiosas.

Apresenta declaração de imposto de renda e de hipossuficiência econômica, atestando sua dificuldade em suportar as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova em contrário robusta, o que não se verificou na espécie” (REsp 1.274.139/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/02/2012).

Outrossim, decisões recentes do TJMT têm reconhecido que a existência de enfermidade grave e os altos custos com tratamento médico constituem elementos suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos, autorizando a concessão do benefício (TJMT, AI n. 1021423-16.2023.8.11.0000, rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 13/12/2023).

Dessa forma, entendo estarem presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante Luiz Gilson Ribeiro, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025